Tribunal: CARF
Processo: 13888.722682/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722682/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.612 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
AMHPLA-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2006
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta-se a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF recolhido sob o
código 1708, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar
a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade
de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para o fim de reconhecer o direito da Recorrente utilizar o
crédito relativo ao IRRF recolhido sob o código 1708, determinando o retorno do processo à
Unidade de origem para que analise a certeza e liquidez do crédito pleiteado e homologue as
compensações até o limite do crédito apurado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722682/2011-80
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722682/2011-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro (RJ) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
A manifestação de inconformidade fora apresentada contra o despacho decisório
que homologou apenas parcialmente a compensação de crédito contido na DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP) de fls., apresentada pela recorrente, destinada à quitação de
débitos de IRRF com crédito de IRRF incidente sobre rendimento do trabalho sem vínculo
empregatício, através de crédito de IRRF Cooperativas.
A compensação foi parcialmente homologada em razão da insuficiência do
crédito, pelas seguintes razões:

a) Somente retenções sob o cód. 3280 dão origem ao crédito de que trata o
caput do art. 33 da [então vigente] IN SRF 600/2005, pois possuem
natureza distinta (conforme art. 652 do RIR/99), e, conforme DIRF das
fontes pagadoras, parte das retenções do IR foi efetuada sob o cód. 1708,
conforme planilha de fls., sendo desconsideradas para fins de crédito;
b) A DIRF também mostrou-se divergente não só quanto aos códigos, mas
quanto aos valores retidos, no montante a menor em comparação ao
informado no PER/DCOMP;
c) Por fim, houve retenções informadas no PER/DCOMP não informadas na
DIRF.

A Interessada tomou ciência da decisão apresentou a Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:

a) “os motivos alegados pelo fisco não possuem amparo legal, pois não há
menção sequer a um dispositivo violado pela Impugnante a autorizar a
exclusão dos créditos declarados e a respectiva glosa, pois todos os atos
foram praticados pelas fontes pagadoras, responsáveis pela retenção e
recolhimento sob o código 3280, e seu erro não pode prejudicar a
Impugnante, pois não cabe a cooperativa”;
b) “fiscalizar as fontes pagadoras quanto ao correto recolhimento do tributo
na fonte ou a correta declaração em DIRF; requer a nulidade do DD”;
c) “anexam-se todas as NF de prestação de serviço do mês utilizado na
DCOMP, onde estão destacados o IR”;
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722682/2011-80

d) “requer a realização de diligência junto às fontes pagadoras com o objetivo
de sanar as impropriedades apontadas; requer o reconhecimento integral
do crédito”.

O Acórdão ora Recorrido teve a ementa dispensada. Segundo entendimento da
Turma (...) “inobstante a obrigação da entrega da DIRF ser da fonte pagadora, corrobora à
afirmativa nesse voto de que a Interessada precisa cobrar de suas fontes pagadoras o
fornecimento dos comprovantes de rendimentos e retenção, o Parecer Normativo COSIT no 01
de 24/09/2002, que faz recair sobre o contribuinte do tributo (aquele que auferiu a renda) a
obrigação de pagamento do imposto devido, e, na presente hipótese, recai sobre a Interessada a
obrigação de quitação dos débitos indevidamente compensados”.
Portanto, acatou-se o fundamento do despacho decisório quanto à impossibilidade
de compensação do IRRF retido sob o código 1708.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário
alegando em síntese:

a) Observa-se na fundamentação exposta pelo acórdão acima que foi
desconsiderado que os atos praticados são alheios e estranhos à recorrente,
na medida em que praticados pelas fontes pagadoras estas sim,
responsáveis pela declaração em DIRF e pelo respectivo recolhimento do
tributo objeto da compensação pelo código 3280 ou pelo código 1708;
b) Após a emissão da nota fiscal em que há o desconto do IR na fonte, todos
os atos procedimentais exigidos pela legislação de regência quanto a
declaração em DIRF e o competente pagamento do tributo passam a ser
das fontes pagadoras da recorrente. A recorrente anexou todas as notas
fiscais emitidas para demonstrar a regularidade da conduta utilizada na
DCOMP mencionada, nas quais estão destacados os valores do IR retido
na fonte, cuja responsabilidade pela declaração em DIRF e pelo
recolhimento é única e exclusiva das respectivas fontes pagadoras;
c) Esclarece que por primeiro, por não poder usufruir o direito a
compensação legalmente assegurado. Segundo, por ter que recolher a
diferença do tributo objeto de glosa com acréscimo de multa moratória e
por terceiro HOUVE O RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS
dos valores retidos. Se continuar tal conduta haverá UM BIS IN IDEM
qual seja valores recolhidos em duplicidade . Portanto não poderá haver
enriquecimento sem causa à recorrido. A legislação não permite tal abuso
ou ilegalidade;
d) Requereu o provimento do recurso interposto para o fim de declarar a
insubsistência e a improcedência do v acórdão e consequentemente, para
que seja homologada integralmente a diferença do valor glosado na
compensação declarada na DCOMP, no valor total nela contido, e
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722682/2011-80

repetindo-se houve a entrada nos cofres públicos dos valores
indevidamente glosados sob o código 1708 e assim cancelando-se o débito
fiscal cancelando-se o débito fiscal apontado.

É relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A Recorrente compensou débito tributário relativo à retenção na fonte incidente
sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, código 0588, com crédito referente à
retenção sofrida sobre serviços prestados por associados de Cooperativas de Trabalho, código
3280, cujo artigo 652 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3000, de
1999, dispõe o seguinte:

“Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei n o 8.541, de
1992, art. 45, e Lei n o 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei n o 8.981, de 1995, art. 64, § 1 o ).

Por sua vez, a IN RFB no 600, de 2005 (então vigente), dispõe em seu art. 33 que
o crédito do IRRF de cooperativas de trabalho pode ser utilizado, ainda durante o ano da
retenção, na compensação com débitos da cooperativa de trabalho relativos ao imposto de renda
retido por ocasião do pagamento de rendimentos aos associados ou cooperados (código 0588 ou
3280), conforme abaixo:

Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722682/2011-80

durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o
encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na compensação de
débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1o do art.
26.

A autoridade fiscal responsável pela análise do PER/DCOMP, objeto da decisão
recorrida, visando apurar o crédito líquido e certo compensado, código de receita 3280, intimou a
contribuinte a apresentar os comprovantes das retenções e com base nos documentos
apresentados e nas informações contidas nas DIRF apresentas a RFB, pelas fontes pagadoras,
constatou que algumas das retenções não foram localizadas, tampouco comprovadas ou
efetuadas em outros códigos de receita, razão pela qual glosou os valores não comprovados,
demonstrados no despacho decisório, e, em consequência, homologou parcialmente a
compensação declarada.
O litígio que remanesce no caso é relativo tão somente às retenções realizadas
pelas fontes pagadoras no código de receita 1708 e cujos valores não foram confirmados nas
respectivas DIRFs.
Isto porque, as respectivas DIRFs comprovam parcialmente as retenções no
referido código, entretanto, concluiu a autoridade fiscal e a DRJ que o aproveitamento das
retenções realizadas em tal código, por terem natureza de antecipação de imposto, apenas podem
ser aproveitadas ao término do período de apuração.
O tratamento previsto no art. 652 do RIR/99 é específico para determinadas
categorias, entre elas as cooperativas de trabalho. Isto ocorre diante da importância social e
constitucional atribuída às cooperativas, bem como ao fato de que o serviço é prestado
diretamente aos cooperados.
Assim, não haveria lógica em se exigir a retenção na fonte pagadora e no
momento do pagamento aos seus associados, para apenas possibilitar a compensação ao final do
exercício. O objetivo da cooperativa e fortalecer determinada categoria, promovendo condições
de competitividade que tais profissionais não obteriam isoladamente.
Por sua vez, a obrigação do recolhimento é da fonte pagadora, não possuindo a
cooperativa qualquer ingerência nos seus procedimentos internos. No caso concreto, ainda, a
Recorrente apenas toma ciência de como a fonte pagadora declarou os recolhimentos quando do
recebimento da DIRF, que apenas ocorre ao final do ano calendário. Por sua vez, diante do
tratamento específico que lhe é conferido, a compensação pode ser feita dentro do próprio
exercício.
Desta feita, eventuais recolhimentos sob códigos indevidos apenas passa a ser de
conhecimento da Recorrente após a apresentação das DCOMPs.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722682/2011-80

Por sua vez, não existem dúvidas que se trata de cooperativa cujo objeto é auxiliar
e dar condições para a prestação de serviço pelos seus cooperados, não lhe sendo aplicável, a
princípio, a retenção do IRRF sob o código 1708.
Negar o aproveitamento de tal crédito é negar a vontade do legislador, e o
tratamento especial dado às cooperativas, em razão de um equívoco no código de recolhimento
realizado pela fonte pagadora, fato que a Recorrente não tem como intervir.
Ressalte-se que o fundamento para negativa não adentra no tipo de serviço
prestado ou na descrição constante das faturas, mas tão somente se limita a negar a compensação
das retenções informadas sob o código 1708 ou não confirmadas em DIRF.
Quanto à glosa das retenções não confirmadas em DIRF entendo que devam ser
mantidas, isto porque, muito embora a DIRF não seja o único meio hábil para comprovar as
retenções (e tratar-se de obrigação acessória de terceiro), na sua ausência caberia à Recorrente
trazer provas cabais da retenção e dos recebimentos, o que não restou suprido apenas com as
notas fiscais.
No presente caso, reiterar o já citado trecho do voto do Conselheiro do CARF
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que, no Acórdão 103-23.534 (de 13/08/2008), assim
tratou da questão:

“ Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no
direito tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída a
partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil não são
prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação lingüística que
relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega jurídica no sentido de
confirmar o que se alega. Alegar genericamente e juntar papéis não é prova.
O equívoco entre os dois conceitos tem conduzido a muitas confusões e até mesmo a
situações de completa indecidibilidade, levando o Conselho a anular indevidamente
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento.
Essa situação é absolutamente análoga à resolução de um quebra-cabeça. Ao adquirir
uma caixa com um jogo de 5.000 peças, só terei certeza de haver, de fato, ali uma
imagem repartida em pedaços, se os re-agrupar. Todavia, e se não for possível, com as
peças disponíveis, montar a figura estampada na tampa da caixa? E se as peças
corresponderem à outra imagem, ou pior, forem, por erro de fabricação, um amontoado
de peças provindas de recortes parciais de diversas outras figuras? Deverei, para obter
ressarcimento do valor pago, provar ao comerciante, que as partes não formam um todo
harmônico? Como é possível fazer essa demonstração? Mediante a apresentação de
todas as possíveis combinações entre as peças?
Certamente não! O vendedor é que deve provar que elas podem ser reunidas de tal
forma a constituir a figura retratada na caixa.
O mesmo se dá na juntada de documentos ao processo.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722682/2011-80

Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um sem par de documentos
apresentados na impugnação, demonstrar que cada um deles não possibilita comprovar
o que a defesa alega. Isso seria o mesmo que comprovar que não existe possibilidade de
montar as peças de um quebra-cabeça. No caso de os documentos não serem aptos a
comprovar o alegado (no caso especifico, existência das despesas e preciso valor), por
mais que se esforçasse, a outra parte sempre poderia alegar genericamente que não
foram analisados com "olhos de ver". Cabe à defesa constituir a prova pela precisa
articulação dos elementos e não o contrário.
Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso não foi realizado pela
recorrente.”

Ora, para comprovar o seu direito, diante da inexistência ou divergência nas
DIRFs, deveria o contribuinte ter trazido, além das notas fiscais, a comprovação do valor
efetivamente recebido e contabilizado, bem como correlacionar todos os valores e documentos
fiscais e contábeis. O que não fez no momento adequado.
Neste ponto também não entendo ser necessária a conversão em diligência pois o
contribuinte teve tempo e oportunidades suficientes para realizar a prova necessária, razão pela
qual indefiro o pedido.
Entretanto, quanto à possibilidade de compensação do IRRF nos valores
confirmados nas DIRFs sob o Código 1708, entendo assistir razão à Recorrente e oriento meu
voto no sentido de reconhecer o direito de se utilizar os referidos créditos de IRRF.
Este também foi o entendimento a que esta TO chegou em recente julgado
também deste Relator (Acórdão 1401-003.984 de 12/11/2019):

RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta-se a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF recolhido sob o
código 1708, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar
a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade
de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para o fim reconhecer o direito do
Recorrente utilizar o crédito relativo a IRRF, devidamente comprovado,
recolhido sob o código 1708, devendo o processo retornar à unidade de origem
para que proceda à analise da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.

Entretanto, os órgãos julgadores são incompetentes para realizar o ato
administrativo inaugural de verificação da existência, liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.612 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722682/2011-80

Desta forma, não se afasta a competência da autoridade da DRF de realizar o
exame inaugural da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a
compensação com débitos vencidos ou vincendos, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014.
Em razão disso, oriento meu voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para o fim reconhecer o direito do Recorrente utilizar o crédito relativo a
IRRF, devidamente confirmado, recolhido sob o código 1708, razão pela qual o processo deve
retornar para que a unidade de origem analise o direito creditório pleiteado.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital